Tribunal: TJMT
Processo: 0003968-50.2018.8.11.0026
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003968-50.2018.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLICERIO SANTANA DA SILVA - CPF: 032.937.891-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GLICERIO SANTANA DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 89, § 5o, DA LEI N. 9.099/95 – ACUSADO DENUNCIADO PELO CRIME DO ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO COM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ANULAR A SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

Conforme jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo, sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo, não redundará em extinção automática da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003968-50.2018.8.11.0026

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GLICERIO SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que extinguiu a punibilidade de Glicério Santana da Silva (denunciado pelo crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97), com fundamento no artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95 (Id.: 151813439).

O Ministério Público, nas razões de recurso em sentido estrito, requer a revogação da extinção da punibilidade do réu, com a consequente revogação do benefício da suspensão condicional do processo, em razão do descumprimento das condições impostas a ele na audiência (pagamento de prestação pecuniária) (Id.: 151813442).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso em sentido estrito (Id.: 151813443).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso em sentido estrito para desconstituir a sentença que extinguiu a punibilidade,
“sem contudo, acatar o pleito ministerial pela revogação da SURSIS e continuidade do processamento da ação penal”
, pois, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ser oportunizado ao réu justificar os motivos pelos quais descumpriu as condições a ele impostas (Id.: 158036152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GLICERIO SANTANA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público depreca pela revogação da extinção da punibilidade de Glicério Santana da Silva, com a consequente revogação do benefício da suspensão condicional do processo, em razão do descumprimento da condição imposta a ele na audiência (pagamento de prestação pecuniária de 1 salário mínimo).

Infere-se dos autos que, em 28-5-2019, o juiz de primeiro grau deferiu o requerimento de suspensão condicional do processo, pelo período de 2 (dois) anos (maio/2019 a maio/2021), conforme proposto pelo Ministério Público (Id.: 151813429).

Com o fim do prazo de suspensão condicional do processo, o Ministério Público requereu a intimação do réu para comprovar o adimplemento da condição, sob pena de revogação da suspensão condicional do processo e, caso não comprovado, manifestou-se pela revogação da suspensão condicional do processo e o regular prosseguimento com a designação de audiência de instrução e julgamento (Id.: 151813434).

O oficial de justiça, no cumprimento do mandado de intimação para, no prazo de 5 (cinco) dias, o réu comprovar o adimplemento da condição a ele imposta, sob pena de revogação da sursis, certificou que se dirigiu ao endereço, porém não o localizou, mas foi
“informado pela sua esposa Sra. Talita Alves Costa, que o mesmo se encontra trabalhando em Fazenda de produção e colheita de soja, na região de Deciolândia, no município de Diamantino”
(Id.: 151813435).

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se pela revogação da suspensão condicional do processo e o retorno dos autos ao seu regular processamento.

Não obstante, o magistrado, nos moldes do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, julgou extinta a punibilidade do réu, em razão de o prazo da suspensão condicional do processo ter se expirado sem revogação.

É cediço que
a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito, não bastando apenas o simples decurso do período de prova sem revogação do benefício.

A propósito, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação da suspensão condicional do processo – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade, que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

A propósito:

“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que "o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o transcurso do período de prova, desde que a causa da revogação tenha ocorrido durante o referido lapso temporal. Precedentes do STJ e do STF." (REsp 1.391.677/RJ, Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 18/10/2013) (RHC n. 61.827/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/9/2015).

3. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal (REsp n. 1.498.034/RS, Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2/12/2015) (...)” (AgRg no REsp n. 1.953.113/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022).

"1. Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada” (HC 91562, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519).

No mesmo sentido, manifesta-se este Tribunal de Justiça:

“Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta’), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.” (STJ, RR REsp no 1498034/RS)” (N.U 0094337-42.2016.8.11.0000, Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Não obstante, a revogação da suspensão condicional do processo, pela inobservância das condições impostas, não é automática, a teor do § 4o do artigo 89 da Lei 9.099/1995,
in verbis
:

"Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

(...)

§ 3o. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4o. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta".

Cumpre ressaltar que não houve inércia do Estado ao fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao réu, visto que o Ministério Público, ao verificar que o recorrido teria deixado de cumprir as condições impostas a ele, requereu sua intimação, para eventuais justificativas, a fim de evitar a anulação do beneficio.

Nesse viés, tenho que deve ser anulada a decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, porquanto constatado o descumprimento das obrigações a ele imposta, todavia, conforme dito pela Procuradoria-Geral de Justiça, sem acatar o pedido do Ministério Público no tocante à revogação da suspensão condicional do processo, uma vez que deve ser oportunizado ao recorrido apresentar justificativa a respeito do descumprimento das condições a ele impostas, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023